Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação monitória. Internação hospitalar. Cobrança. denunciação da lide. incabível. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Na origem, trata-se de cobrança feita por hospital em desfavor de paciente por valores não cobertos pelo plano de saúde. O plano busca a denunciação da lide em desfavor do Fundo de assistência social dos servidores públicos de Novo Gama, por entender que o adimplemento dos valores caberia ao fundo. A decisão negou a denunciação da lide. Adveio o Agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se seria cabível a denunciação da lide no caso narrado.
III. Razões de decidir
3. A denunciação da lide, conforme arts. 125 a 129 do Código de Processo Civil, é uma modalidade de intervenção de terceiros que visa permitir ao denunciante exercer, no mesmo processo, o direito de regresso contra o denunciado, promovendo a economia processual. Assim, além de necessitar de conexão com a lide principal, a relação jurídica deve se manifestar pela necessidade de o terceiro responder pelo prejuízo ou pelo direito de regresso da parte denunciante.
4. No caso analisado, não há provas da existência da suposta relação jurídica entre a denunciante e a denunciada e não há previsão legal que ampare o direito de regresso pleiteado, sendo insuficientes meras alegações.
5. Ademais, a análise do alegado demandaria discussões alheias ou com provas e contexto jurídico complexos e derivados de uma relação jurídica distinta, o que não se admite em denunciação da lide.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.